Tribunal: TJDFT
Processo: 0717250-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 112, inciso I, do Código Penal, o prazo da prescrição da pretensão executória começa a correr do trânsito em julgado da condenação para a acusação, não sendo necessário o trânsito em julgado para todas as partes.
2. O delito foi praticado em 09-setembro-2009. A pena aplicada foi de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão. O agravante é reincidente, portanto, o prazo prescricional deve ser acrescido de 1/3, alcançando 10 (dez) anos e 8 (oito) meses, conforme artigo 109, inciso IV, c/c art. 110, “caput”, ambos do Código Penal. O trânsito em julgado para o Ministério Público ocorreu em 13-julho-2010. Transcorrido o prazo prescricional, desde o trânsito em julgado para a acusação, sem que tenha sido iniciado o resgate da reprimenda, imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.
3. Recurso desprovido.